Tribunal: TJDFT
Processo: 0035006-55.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035006-55.2007.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: INFORMANET EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. ALUGUEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, § 3o, I, CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NOVA INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC. 2. Consistindo o título executivo judicial derivado de contrato de locação de imóvel, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do CPC. 3. Suspenso o cumprimento de sentença em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, o prazo prescricional volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente. 4. A interrupção da prescrição poderá ocorrer apenas uma vez. Logo, ocorrendo a causa interruptiva, esta não poderá ser reiniciada, sob pena de o processo correr indefinidamente. Precedentes. 5. Ultrapassado o prazo prescricional, é prescindível a intimação pessoal do credor para manifestação, devendo apenas haver a intimação dos patronos para manifestação acerca de eventual prescrição. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202, 272, caput, e §2o, e 485, §1o, todos do CPC, asseverando que, no caso, não há que se falar em prescrição, pois não houve dupla notificação (autor e patrono) sobre a possível extinção do feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta aos artigos 202, 272, caput, e §2o, e 485, §1o, todos do CPC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ocorrência de prescrição no caso concreto é providência que demanda o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, registre-se que o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior sedimentado no sentido de que “o prazo prescricional extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de lhe possibilitar o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AR n. 6.311/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 3/12/2021.) No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida no AREsp 1.993903, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 7/11/2022. Assim, acresça-se: “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012